Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-07.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801632-07.2024.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PATRICIA FELISBERTO DALLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto inadimplemento de cartão de crédito, ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e da origem da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal para suprir deficiência probatória da petição inicial; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de contrato, aliada à inexistência de faturas aptas a demonstrar a origem dos gastos, inviabiliza o reconhecimento da dívida, especialmente quando os documentos apresentados indicam apenas encargos e saldo anterior não comprovado.

5. Faturas isoladas, extratos parciais e planilhas unilaterais não constituem prova suficiente da relação jurídica e da exigibilidade do débito.

6. A juntada de documentos em grau recursal não se presta a suprir deficiência probatória preexistente, sobretudo quando os documentos já existiam à época da propositura da demanda (art. 435 do CPC).

7. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre da insuficiência das provas já produzidas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8. A revelia não implica procedência automática do pedido quando ausente prova do fato constitutivo do direito (art. 344 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação da origem do débito em contrato de cartão de crédito, mediante documentos idôneos que demonstrem a utilização do crédito, impede a procedência da ação de cobrança.”

“A juntada de documentos em grau recursal não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória da petição inicial, quando inexistente justificativa para sua não apresentação oportuna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 344, 355, I, 373, I, e 435.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0801632-07.2024.8.14.0039; Recorrente: BANCO BRADESCO S/A; Recorrido: PATRICIA FELISBERTO DALLA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido autoral, tendo como apelada PATRICIA FELISBERTO DALLA.

A sentença recorrida, lançada ao id 24233823, julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, destacando, em síntese:

(i) ausência de juntada do contrato firmado entre as partes;

(ii) apresentação apenas de regulamento genérico, desacompanhado de prova de vinculação ao caso concreto;

(iii) juntada de extratos parciais, referentes ao período de junho/2021 a novembro/2023, sem demonstração da origem da dívida;

(iv) evolução desproporcional do débito, que passou de aproximadamente R$ 14.510,00 para mais de R$ 72.000,00 em curto espaço de tempo, em cartão com limite de R$ 6.000,00;

(v) insuficiência das faturas e planilhas unilaterais para comprovação da relação jurídica e da legalidade dos encargos; e

(vi) inaplicabilidade dos efeitos da revelia diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito. Ao final, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id 24233825), o apelante sustenta, em síntese:

(i) existência de relação jurídica decorrente de contratação eletrônica de cartão de crédito, sendo desnecessária a assinatura física do contrato;

(ii) que a adesão se dá pelo desbloqueio e utilização do cartão mediante senha pessoal;

(iii) que os documentos juntados na inicial — regulamento, faturas e planilha — seriam suficientes para comprovar a dívida;

(iv) que a sentença desconsiderou a possibilidade de comprovação por outros meios além do contrato escrito;

(v) que houve cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC, por ausência de oportunidade para produção de provas;

(vi) que é possível a juntada de documentos novos em grau recursal (art. 435 do CPC), motivo pelo qual apresenta faturas anteriores ao período já acostado; e

(vii) pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido, ou subsidiariamente pela redução dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, ante a revelia decretada em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar: (i) se houve comprovação da relação jurídica e da origem do débito decorrente de contrato de cartão de crédito; (ii) se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a evolução da dívida; e (iii) se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal para suprir deficiência probatória da inicial.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

No caso em exame, a instituição financeira ajuizou ação de cobrança fundada em suposto inadimplemento de cartão de crédito, cabendo-lhe comprovar, de forma robusta: (a) a existência da relação jurídica; (b) a efetiva utilização do crédito; e (c) a evolução do débito cobrado.

Todavia, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, o acervo probatório produzido é manifestamente insuficiente.

Além dos fundamentos já expostos na sentença, como por exemplo a inexistência de contrato, cumpre acrescer aspecto relevante: o banco não apresentou, com a petição inicial, faturas que comprovassem efetivos gastos realizados pela parte ré.

Conforme se extrai dos autos, os documentos apresentados iniciam-se apenas em 10/06/2021, já indicando um débito de R$ 14.510,10, composto essencialmente por encargos, e consignando um “saldo anterior” de R$ 13.795,80, sem qualquer demonstração da origem desse montante.

Ou seja, não há nos autos qualquer prova dos gastos que deram origem ao débito, inexistindo discriminação de compras, saques ou utilização do crédito anteriormente a esse período.

Tal circunstância compromete de forma absoluta a credibilidade da cobrança, pois impede a verificação da própria formação da dívida.

Faturas isoladas, extratos parciais e planilhas unilaterais não são suficientes para comprovar a existência e exigibilidade do débito, especialmente quando ausente demonstração da origem da dívida.

Nesse sentido, inclusive, o próprio Juízo de origem colacionou precedentes que assentam:

“A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.”

No caso concreto, a fragilidade probatória é ainda mais evidente, pois sequer há demonstração mínima dos gastos que originaram o saldo inicial indicado nas faturas.

O apelante sustenta que a contratação se deu por meio eletrônico, sendo desnecessária a apresentação de contrato assinado.

De fato, a jurisprudência admite a contratação por meios eletrônicos. Contudo, tal circunstância não afasta o dever de comprovação da relação jurídica e da utilização do crédito.

Ainda que se dispense o contrato físico, é imprescindível a apresentação de elementos mínimos, tais como: histórico de utilização do cartão; discriminação de compras; evolução clara e contínua do débito. O que não se verifica no presente caso.

O apelante, buscando suprir a deficiência probatória, juntou em grau recursal supostas faturas anteriores ao período inicialmente apresentado.

Todavia, tal providência não merece acolhimento.

O artigo 435 do CPC dispõe:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

No entanto, não se admite a utilização do referido dispositivo para suprir omissão probatória preexistente, sobretudo quando os documentos já existiam à época da propositura da ação.

No caso, as faturas ora apresentadas são anteriores à propositura da demanda, inexistindo qualquer justificativa plausível para sua não juntada oportuna.

Ademais, a suposta imagem de fatura apresentada no recurso não foi juntada em primeiro grau, não podendo ser utilizada para modificar o desfecho da demanda nesta instância.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando a causa estiver madura para julgamento. No caso, a improcedência decorreu da insuficiência das provas produzidas, e não da ausência de oportunidade para produzi-las.

O ônus probatório era do autor desde o ajuizamento da demanda, não podendo ser transferido ao Judiciário ou postergado para momento posterior.

Importa destacar, por fim, que a revelia não implica procedência automática do pedido, conforme dispõe o art. 344 do CPC, especialmente quando ausente prova do fato constitutivo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 23/04/2026